Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-68.2023.8.05.0160
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001098-68.2023.8.05.0160 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WILLIAN SANTOS ALVES Advogado(s): LUCAS CARVALHO SILVA, REINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE ÁLIBI E CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA NÃO MANIFESTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em sentido estrito interposto por Willian Santos Alves contra decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), em razão da morte de Matheus dos Santos Dias Costa. O recorrente pleiteia a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios mínimos de autoria, e o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) definir se a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal pode ser afastada por manifesta improcedência. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração da materialidade do fato e de indícios razoáveis de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. O Laudo de Necrópsia nº 2022 09 PM 001745-01 comprova de forma categórica a materialidade do delito, indicando como causa da morte traumatismos provocados por projéteis de arma de fogo. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório, relatam que a vítima, antes de falecer, identificou Willian como autor dos disparos, constituindo prova oral direta e relevante nesta fase procedimental. A narrativa da genitora da vítima, embora negue ter ouvido diretamente o nome dos autores, confirmou que soube dos nomes indicados pelo filho e relatou elementos que indicam possível envolvimento do recorrente com a vítima, inclusive alerta recebido sobre sua periculosidade. As alegações da defesa sobre o álibi, supostas contradições e ausência de gravação do relato da vítima não se mostram incontestáveis nem são suficientes, por si só, para afastar a autoria, demandando valoração probatória que compete ao Tribunal do Júri. O afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal exige sua manifesta improcedência, o que não ocorre quando há dúvida razoável ou elementos indiciários plausíveis, como no caso em que a vítima foi surpreendida por homens armados em terreno baldio, sendo Willian apontado como o autor dos disparos. A ausência de conclusão categórica do perito sobre a impossibilidade de defesa da vítima não implica, por si só, na exclusão da qualificadora, devendo a questão ser submetida ao julgamento pelo Conselho de Sentença, conforme o princípio do in dubio pro societate. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829480/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024. STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025. STJ, AgRg no HC 894353/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001098-68.2023.8.05.0160, em que figura como recorrente WILLIAN SANTOS ALVES e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.